Tribunal: TJES
Processo: 5011837-86.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011837-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DECLARADO NULO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRÁTICA ABUSIVA E ILÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilegalidade de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais, diante da existência de sentença transitada em julgado que declarou a nulidade do contrato que deu origem ao débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade da inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, diante de cobrança fundada em contrato declarado nulo em processo anterior. Análise da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inexistência do débito em razão de sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade do contrato celebrado entre as partes.

A negativação posterior ao referido julgamento configura prática abusiva e ilícita, violadora da boa-fé objetiva e do dever de lealdade contratual.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Valor da indenização fixado com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em contrato declarado nulo por sentença transitada em julgado, configura falha na prestação de serviço e prática abusiva, ensejando reparação por danos morais presumidos, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5011837-86.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DECLARADO NULO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRÁTICA ABUSIVA E ILÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilegalidade de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais, diante da existência de sentença transitada em julgado que declarou a nulidade do contrato que deu origem ao débito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade da inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, diante de cobrança fundada em contrato declarado nulo em processo anterior. Análise da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inexistência do débito em razão de sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade do contrato celebrado entre as partes.

A negativação posterior ao referido julgamento configura prática abusiva e ilícita, violadora da boa-fé objetiva e do dever de lealdade contratual.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Valor da indenização fixado com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em contrato declarado nulo por sentença transitada em julgado, configura falha na prestação de serviço e prática abusiva, ensejando reparação por danos morais presumidos, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes, tendo em vista que o contrato objeto da negativação foi discutido em demanda judicial diversa, na qual restou decidido pela ilegalidade das cobranças efetuadas pela requerida.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida e DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da autora do Serviço de Proteção ao Crédito em razão do débito discutido nos autos; e CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignado, o banco réu interpôs o presente Recurso Inominado, alegando ausência de prova de qualquer conduta que tenha violado direito da autora. Sustenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização, e que não houve demonstração de dano efetivo. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos e as provas constantes nos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou, de forma inequívoca, ter sido indevidamente incluída nos cadastros de inadimplentes em razão de cobranças consideradas ilegais por sentença já transitada em julgado nos autos do processo nº 5001974-43.2023.8.08.0014.

Diante desse contexto, revela-se absolutamente ilegítima a negativação promovida pela parte recorrente, configurando manifesta prática abusiva e ilícita, em flagrante violação aos princípios da boa-fé, da transparência e da proteção do consumidor, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Resta, portanto, claramente caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que a negativação foi realizada com base em débito inexistente. Impõe-se, por conseguinte, a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A controvérsia do autos subssume-se à negativação do nome da autora que restou devidamente comprovado ser decorrente do contrato de empréstimo na modalidade RMC, com descontos no benefício previdenciário da requerente, discutido em demanda anterior, cuja sentença transitada em julgado decidiu pela ilegalidade das cobranças. Nessa toada, dispensa-se maiores fundamentações acerca da ilegalidade da negativação realizada em nome da autora. Se o contrato oriundo da negativação fora declarado nulo, pois evidente a fraude realizada, nenhuma cobrança que adveio do respectivo contrato pode ser justa. Mister esclarecer sobre o não cabimento do cumprimento de sentença sobre a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, vez que no acórdão não resta condenação para tal finalidade. Dessa forma, não se pode exigir a execução forçada de algo que não se determinou o cumprimento. Por fim, a negativação do nome da autora se deu após o julgamento daquele feito, tratando-se de fato novo, o que comporta novo julgamento, unicamente sobre tal fato. A inscrição e/ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, por si só, já caracteriza dano moral indenizável, haja vista ser presumido o efetivo abalo aos direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem, à boa fama, à honra, à intimidade e à dignidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)